Tribunal: TJBA
Processo: 8005096-63.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005096-63.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO NUNES DOURADO

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS

APELADO: DACUNHA S A e outros

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUCESSIVOS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA. REPAROS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.

Os sucessivos retornos à concessionária para reparo de defeitos em veículo zero quilômetro não configuram, por si só, dano moral indenizável quando os reparos são realizados adequadamente e dentro do prazo legal de 30 dias estabelecido no art. 18, §1º do CDC.

A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se a situações de efetiva má prestação do serviço, não quando o fornecedor atua dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

O exercício regular de direito não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Para caracterização do dano moral é necessário que o fato ultrapasse o mero dissabor cotidiano e atinja de forma significativa os direitos da personalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8005096-63.2024.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
SERGIO NUNES DOURADO
e, como Apelados,
VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA
e
DACUNHA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora